Tribunal: TJDFT
Processo: 0002513-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO INDIRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de liquidação de sentença, que fixou o valor da indenização devida por benfeitorias e edificações realizadas em imóvel objeto de imissão de posse, com base em média aritmética de avaliações indiretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para afastar a indenização por benfeitorias, reconhecer o dever de pagamento de aluguel ou taxa de ocupação pelo ocupante do imóvel durante o exercício do direito de retenção, ou adotar laudo de avaliação anterior à demolição das construções como base exclusiva para a liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido inédito dos autores, formulado somente na apelação, de condenação do réu ao pagamento de aluguel ou taxa de ocupação, bem como a alegação de que a demolição das benfeitorias afastaria o dever de indenizar imposto pela sentença já transitada em julgado são questões que não foram objeto da liquidação de sentença nem da ação de conhecimento, configurando inovação recursal vedada pelo Código de Processo Civil.
4. Se, de acordo com as especificações da sentença, a adequada liquidação da indenização a ser paga enseja a apuração do valor econômico de todas as edificações e plantações que compõem o imóvel em tela, não pode ser aproveitado o laudo de avaliação manifestamente incompleto, dissociada do título judicial que se pretende liquidar, que contempla somente parte das benfeitorias existentes no imóvel, ainda que seja o único realizado de forma direta, antes da demolição das construções.
5. As avaliações indiretas posteriores à demolição, embora não ideais, foram realizadas com base em critérios técnicos e amparados em documentos oficiais, refletindo com maior precisão a realidade fática do imóvel.
6. A adoção da média aritmética entre os valores das avaliações indiretas representa solução razoável e proporcional, diante da impossibilidade de nova avaliação direta das benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.255. CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.187.685/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 26/6/2023. TJDFT, Acórdão 1174670, 0717890-12.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, p. 06/06/2019.